Tribunal: TJMT
Processo: 1020943-22.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020943-22.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSEFA MARIA DE AMORIM - CPF: 766.958.751-20 (EMBARGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO ATINENTE A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE
–ALEGAÇÃO OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 102184485 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Em apertadas sínteses alega o ente estadual (id. 103406956), ora embargante, que o Acórdão incide em omissão, tendo vista que não foram afastadas todas razões recursais do apelo, sustenta que seus argumentos foram no sentido que o Regime Próprio Estadual é diferente do regime da União Federal. A Lei 9.783/1999 não é uma Lei Geral em alguns pontos, apesar de trazer a base de cálculo da aposentadoria, informando que será utilizada a remuneração do servidor, ela não define o conceito de remuneração, deixando com cada ente a competência para realizar esta definição.

Aduz que aqui no Estado de Mato Grosso o conceito de remuneração é diverso do federal, o que não altera a base de cálculo da aposentadoria (média aritmética das remunerações 100% delas depois da reforma). O RPPS estadual é, inclusive, benéfico ao servidor pois aumenta a média final e, por haver contribuição, permite que no momento de auxílio doença, as verbas remuneratórias eventuais (cargo em comissão, por exemplo), continuem sendo recebidas.

Defende ainda que o r. acórdão apresenta omissão em desconsiderar os documentos e meios de prova apresentado nos autos, sem contudo, rebate-lo. Documentos este referente a Nota Técnica 07 emitida pela autarquia – MTPREV.

Requer ainda a integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes pontos: a) o servidor do TEMA 163 tinha direito a integralidade e b) o regime a ele aplicável era o Regime Próprio da União, com as regras e conceitos por ele delimitados.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, sendo-lhe dados efeitos infringentes.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em id.104282480.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 102184485 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO ATINENTE A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA SOBRE A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei nº 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4º, §1º, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada.

2. Afigura-se indevido o desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que é um acréscimo à renda dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso decorrente do exercício transitório de alguns cargos definidos em lei, tais como Diretoria de Escola, Assessoria Pedagógica e outros.

3. Sentença mantida, recurso improvido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que não foram afastados todos seus argumentos recursais, em apertadas sínteses no quesito de que o Regime Próprio Estadual é diferente do regime da União Federal, que a lei federal não define o conceito de remuneração, deixando com cada ente a competência para realizar esta definição, para fortalece este argumento, alega que juntou a Nota Técnica 07 emitida pela autarquia – MTPREV.

Neste sentindo, requer ainda a integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes pontos: a) o servidor do TEMA 163 tinha direito a integralidade e b) o regime a ele aplicável era o Regime Próprio da União, com as regras e conceitos por ele delimitados.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“Ressai dos autos, que a autora/apelada é servidora pública efetiva estadual, ocupando o
cargo de Técnico Administrativo – Educação Profissionalizada desde o ano 2013, exercendo, atualmente, a Função de Dedicação Exclusiva de Secretária de Escola.

Pontua que, em razão de exercer a Função de Dedicação Exclusiva de Secretária, é acrescido ao seu subsídio uma gratificação propter laborem, designada como FDE.SECRET.ESC/PEB, de caráter não permanente, fundamentada no art. 39, §1º da Lei Complementar nº 50/98, de modo que não deve ser incluída nos proventos de aposentadoria da servidora.

Assevera que, o Estado de Mato Grosso encontra-se efetuando o desconto previdenciário sobre a mencionada gratificação, todavia a prática do referido desconto mostra-se ilegal, tendo em vista que é irreivindicável a cobrança de desconto previdenciário incidente em verba de caráter provisório, em razão de sua natureza fática de verba de caráter temporário, com a não respectiva computação desta para efeitos dos cálculos da aposentadoria.

Verbera que, as verbas de caráter provisório ou temporário, em virtude da supressão de sua possibilidade de incorporação no provento no momento da concessão de aposentadoria, não mais poderiam sofrer a incidência do desconto previdenciário.

No presente caso, se é certo que no ensejo da aposentadoria não será percebida a retribuição auferida na ativa concernente ao exercício de cargo em comissão, não faz o menor sentido que sobre o percebido a título de verba indenizatória incida o percentual relativo à contribuição previdenciária.

Assim, sustenta que o desconto previdenciário sobre a aludida gratificação fora realizado de forma indevida, vez que o ente público estadual fez incidir no cálculo da contribuição previdenciária a mencionada gratificação, sendo que esta não deveria integrar a base de cálculo, posto não ser considerada remuneração de contribuição.

A tutela provisória de urgência vindicada foi deferida – Id. 66936992.

Pois bem. A Lei nº 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4º, §1º, inciso VIII,
exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada
. Vejamos:

Art. 4º - A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012).

I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele; (Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012)

[...]

§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:

[...]

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012). Destaquei

Nesse contexto, afigura-se indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a “gratificação por dedicação exclusiva”; pois como já dito alhures este benefício é transitório e não incorpora ao vencimento para cálculo de aposentadoria
.

A propósito, este é o entendimento deste sodalício:

[...]

Desta forma, sendo gratificações ‘propter laborem’, estas não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o benefício previdenciário futuro.

Até porque não se afigura justo e nem desejável que o servidor público faça contribuições previdenciárias relativas a parcelas que não serão acrescidas aos seus proventos de aposentadoria.

Neste diapasão, se os proventos de aposentadoria não poderão exceder o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo, por consequência, o desconto previdenciário também deve ser calculado com base nesse parâmetro (cargo efetivo).

Cumpre destacar que, de acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça a expressão “remuneração total” utilizada para o cálculo da aposentadoria dos servidores que ocupam cargo em comissão/função de confiança, refere-se somente ao vencimento nominal do cargo efetivo, observadas as hipóteses de incorporações
, in verbis:

De igual modo a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça:

EMENTA: Servidor público: contribuição previdenciária: não incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função ou cargo comissionados (CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e artigo 195, § 5º; L. 9.527, de 10.12.97) (RE 463348, Relator(a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 07-04-2006 PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-01756 RTJ VOL-00201-01 PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288). Negritei

“Decisão: O Tribunal, por maioria,
apreciando o tema 163 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'
”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018. Negritei

Insta registrar que, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, pondo uma pá de cal sobre a questão, julgou o RE 593068/SC submetido a Repercussão Geral, no qual confirmou o entendimento que já vinha sedimentado naquela Corte, no sentido de que não pode haver contribuição previdenciária sobre parcelas que não serão incorporadas na aposentadoria
. Vejamos:

[...]

Logo, se o servidor não pode levar para a inatividade os benefícios pelo exercício do cargo comissionado ou da função de confiança, também não pode incidir a contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus vencimentos, devendo tomar por base apenas o subsidio do cargo efetivo.

Portanto, restando evidenciado no feito, que houve a cobrança de contribuição da previdência sobre a totalidade dos preventos da Recorrida enquanto ocupava cargo em comissão, faz jus à restituição do valor indevidamente descontado.

Assim, na vertente do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão, em que
defende que não foram afastados todos seus argumentos recursais, no quesito de que o Regime Próprio Estadual é diferente do regime da União Federal, que a lei federal não define o conceito de remuneração, deixando com cada ente a competência para realizar esta definição,
não merece prosperar, já que na
decisum
ficou claramente demostrado que sendo gratificações ‘
propter laborem’
, estas não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o benefício previdenciário futuro.

Ademais, quanta ausência da análise da Nota Técnica 07 emitida pela autarquia – MTPREV, razões não merece prosperar, por trata-se de uma inovação recursal, o citado documento não foram juntados em outrora.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes: a) o servidor do TEMA 163 tinha direito a integralidade e b) o regime a ele aplicável era o Regime Próprio da União, com as regras e conceitos por ele delimitados.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a rejeição o recurso de apelação, por ser indevido o desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada
“gratificação por dedicação exclusiva”
, uma vez que a gratificações
‘propter laborem’,
estas não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o benefício previdenciário futuro.

Portanto o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022